Tribunal: TJMT
Processo: 1010948-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010948-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por DINAMO CONSTRUTORA LTDA, em face de à decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento que postulava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Inconformado, pugna pela reforma da decisão sustentando que créditos tributários fundados em título executivo que possui diversos vícios que afastam a sua presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

Assevera que a matéria aqui defendida possui natureza estritamente jurídica, com prova pré-constituída, contrário ao que fundamenta a r. decisão ora recorrida.

Aduz que e índices de correção monetária e juros que extrapolam sobremaneira o que restou fixado pelo STF, nos autos do ARE 1216078, em regime de repercussão geral (Tema 1062), que por sua vez, fixou a SELIC como teto para correção dos créditos tributários.

Acentua que quando formalizou o Aviso de Cobrança do Conta Corrente Fiscal n.o 8766/54/28/2019, que deu origem à inscrição, inovou acrescentando a multa por infração relativa ao recolhimento do imposto.

Defende que com as alterações trazidas pela Lei de n.o 10.978, de 29 de outubro de 2019, o referido art. 45 foi revogado na íntegra, e as penalidades ali descritas passaram a ser disciplinadas pelo art. 47-E, devendo ser aplicada a retroatividade da norma mais benigna ao contribuinte.

Assegura que estão presentes os requisitos necessários a autorizar a concessão da tutela recursal, sendo desnecessária a caução para concessão da suspensão do crédito tributário.

Contrarrazões. (id. 132893280).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos o Agravo Interno interposto por DINAMO CONSTRUTORA LTDA , em face de à decisão monocrática proferida pela Ilustre Desembargadora Relatora da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que indeferiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento que postulava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar o pedido liminar apresentado pelo Agravante considerei não estarem presentes elementos nos autos que evidenciavam que a ilegalidade imputada, pois conforme esclareceu na decisão hostilizada, o magistrado a quo entendeu necessária a dilação probatória consignando que:

“Analisando os argumentos despendidos pelo excipiente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham o incidente a boa aparência do direito do excipiente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência. Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do executado verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos, diante da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que respalda a certidão de dívida ativa, mormente, quando é pacífico o entendimento jurisprudencial, de que a abusividade de juros e multa de débitos fiscais, deve ser comprovada através de perícia contábil, fato que demanda dilação probatória” (id. 132411187)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrido.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022